Tribunal: STJ
Processo: 0293795-82.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 935263 - RJ (2024/0293795-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO
: EVERTON FERREIRA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO

DE
DISPOSITIVOS

CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, para invalidar o
reconhecimento
fotográfico
realizado
nos
autos,
mediante interpretação do
do CPP.
art. 226
3. "Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se
manifestar
explicitamente
acerca
de
dispositivos
constitucionais para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação de competência do Supremo
Tribunal Federal" (EDcl no AgRg no HC n. 976.863/AL,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
.
9/12/2025,
16/12/2025)
4. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53922358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/02/2026 14:05:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 37cf4f98-f89b-46cf-bb7c-c37ae5770615

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
06 de fevereiro de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53922358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/02/2026 14:05:09
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 37cf4f98-f89b-46cf-bb7c-c37ae5770615

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 935263 - RJ (2024/0293795-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO
: EVERTON FERREIRA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO
. VÍCIO.
HABEAS CORPUS
INEXISTÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO

DE
DISPOSITIVOS

CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, para invalidar o
reconhecimento
fotográfico
realizado
nos
autos,
mediante interpretação do
do CPP.
art. 226
3. "Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se
manifestar
explicitamente
acerca
de
dispositivos
constitucionais para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação de competência do Supremo
Tribunal Federal" (EDcl no AgRg no HC n. 976.863/AL,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
.
9/12/2025,
16/12/2025)
4. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53922362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/02/2026 14:05:09
Código de Controle do Documento: fd650767-351e-4a39-b752-974668388c06

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra acórdão assim ementado
(fls. 150-151):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO DO
CPP. PROVA
ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU.
ART. 226
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão que concedeu para
declarar a ilicitude do
habeas corpus
reconhecimento pessoal e das provas derivadas, absolvendo o réu
condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de
roubo majorado (art. 157, § 2o, VII, do Código Penal).
2. O reconhecimento do acusado foi realizado por fotografia, fora
da delegacia, sem observância das formalidades previstas no
do CPP, como alinhamento com pessoas semelhantes,
art. 226
descrição prévia do suspeito ou lavratura de termo.
3. O agravante sustenta que o reconhecimento foi espontâneo e
seguro, realizado logo após o crime, e que a decisão agravada
contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
admite a dispensa do procedimento formal em casos de
identificação imediata e precisa.
4. A questão em discussão consiste em saber se o
reconhecimento realizado por fotografia, sem observância do art.
226 do CPP, pode ser considerado válido e suficiente para
fundamentar a condenação do réu.
5. As formalidades previstas no
do CPP são de
art. 226
observância obrigatória, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo,
sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria
delitiva.
6. O reconhecimento realizado por fotografia, fora da delegacia e
sem as cautelas legais, compromete a regularidade e a
confiabilidade do ato, sendo insuficiente para fundamentar a
condenação.
7. No caso, não houve elementos probatórios independentes que
corroborassem o reconhecimento, como apreensão do celular
subtraído, confissão ou testemunhas presenciais do fato.
8. A condenação baseada em reconhecimento irregular contraria o
entendimento fixado no Tema n. 1.258 do STJ, que estabelece a
invalidade de provas obtidas sem observância das formalidades
legais.
9. Agravo regimental improvido.
A parte embargante afirma a ocorrência de vícios no julgado, articulando
o seguinte (fl. 168):
Documento eletrônico VDA53922362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/02/2026 14:05:09
Código de Controle do Documento: fd650767-351e-4a39-b752-974668388c06

No entanto, como dito acima, ao julgar o agravo regimental, essa
C. 6a Turma manteve inalterada a decisão monocrática, sem,
todavia, se manifestar acerca dos fundamentos constitucionais
explicitamente invocados pelo Ministério Público do Estado do Rio
de Janeiro na petição de interposição do agravo.
Assim, há inequívoca omissão no v. Acórdão, na medida em que
deixou de analisar os fundamentos invocados pelo Ministério
Público do Estado do Rio de Janeiro para manutenção de decisão
que transforma prova lícita em ilícita e impede a atuação das
forças de segurança, a teor dos artigos 5o, LVI e 144 da CRFB/88.
Defende assim o esclarecimento da questão, de forma expressa, à luz
do que dispõem os arts. 5o, LVI, e 144 da Constituição Federal, o que também se
busca para efeito de prequestionamento.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão",
tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual erro material na
decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, já constam expressamente os
fundamentos utilizados para invalidar o reconhecimento fotográfico realizado nos
autos, mediante interpretação do
do CPP.
art. 226
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
recorrido (fls. 157-158):
Como se verifica dos trechos do acórdão, o reconhecimento
pessoal destoa da orientação fixada por esta Corte Superior no
Tema n. 1.258.
Os autos indicam que a identificação do acusado ocorreu em
contexto de flagrância, logo após o delito, com exibição de
fotografia pela guarda municipal e confirmação imediata pela
vítima.
Documento eletrônico VDA53922362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/02/2026 14:05:09
Código de Controle do Documento: fd650767-351e-4a39-b752-974668388c06

Contudo, conforme registrado, a condenação apoiou-se em
reconhecimento realizado sem observância do do CPP. A
identificação
resultou de reconhecimento informal por
art. 226
fotografia, fora da delegacia e sem cautelas legais, como
alinhamento com pessoas semelhantes, descrição prévia do
suspeito ou lavratura de termo, o que compromete a regularidade
e a confiabilidade do ato.
Em juízo, a vítima descreveu o agente, narrou a dinâmica do roubo
e afirmou tê-lo reconhecido pela fotografia exibida por guarda
municipal. Apesar de detalhado, o relato deriva da confirmação do
mesmo ato irregular, sem força probatória autônoma.
Não houve elementos independentes de corroboração, como
apreensão do celular subtraído ou da arma, confissão ou
testemunhas presenciais do fato. As testemunhas limitaram-se a
narrar a dinâmica de localização e condução do suspeito.
Assim, a condenação contraria o entendimento desta Corte
Superior e carece do suporte probatório mínimo exigido, impondo
a invalidação do reconhecimento e das provas dele derivadas.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de
rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos de
declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ademais, "não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar
explicitamente
acerca
de
dispositivos
constitucionais
para
fins
de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do Supremo
Tribunal Federal" (EDcl no AgRg no HC n. 976.863/AL, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
9/12/2025,
16/12/2025)
Ante o exposto,
eito
rej
os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53922362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 06/02/2026 14:05:09
Código de Controle do Documento: fd650767-351e-4a39-b752-974668388c06

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2024/0293795-7
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 935.263 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 076052572023 08240106420238190002 76052572023 8240106420238190002
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: EVERTON FERREIRA DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMBARGADO
: EVERTON FERREIRA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5422455510838302181:0@
2024/0293795-7 - HC 935263 Petição : 2025/0119831-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53830403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/02/2026 21:12:30
Código de Controle do Documento: 8858AE0C-4E14-4586-A085-736E6BCD6D12